Tribunal: TJDFT
Processo: 0706588-66.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706588-66.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: S MARA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA EMBARGADO: ARO 20 PNEUS E RODA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por S MARA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, contra o acórdão de ID 47454462. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 47872226. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se, ARO 20 PNEUS E RODA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 16 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator